Tribunal: TJES
Processo: 5000686-73.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-73.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros

APELADO: JOSE ROSSI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A parte apelante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, sobretudo por se tratar de medicamento oncológico, motivo por que deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual. No mérito, apresente tese de improcedência do pedido de fornecimento do medicamento.

2.
O E. STF, no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral (tema nº 793), fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2.
Diante das divergências jurisprudenciais apresentadas para a aplicação da referida tese jurídica, diversas foram as reclamações apresentadas ao c. STF, cujo atual entendimento, a fim de consolidar a adequada incidência do tema nº 793, é de que a União deverá ser incluída no polo passiva das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pretendidos: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso
off label
); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. O Pretório Excelso, outrossim, embora ainda não tenha fixado tese jurídica, reconheceu a repercussão geral do tema tratado no RE 1366243 (
Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
), e determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários, ressaldo o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.
3.
No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa e se encontre na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é de responsabilidade da União o financiamento de medicamentos oncológicos.
4.
Em tempo, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde e desenvolvimento, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.
5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000686-73.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS VASCONCELLOS PAULA - ES20127, FABRICIO MACHADO MARABOTTI - ES13422-A
APELADO: JOSE ROSSI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para condenar os requeridos ao fornecimento de medicamente oncológico.

A parte apelante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, sobretudo por se tratar de medicamento oncológico, motivo por que deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual. No mérito, apresente tese de improcedência do pedido de fornecimento do medicamento.

O E. STF, no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral (tema nº 793), fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Diante das divergências jurisprudenciais apresentadas para a aplicação da referida tese jurídica, diversas foram as reclamações apresentadas ao c. STF, cujo atual entendimento, a fim de consolidar a adequada incidência do tema nº 793, é de que a União deverá ser incluída no polo passiva das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pretendidos:
a)
não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
b)
forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso
off label
);
c)
não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases;
d)

embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente
.

O Pretório Excelso, outrossim, embora ainda não tenha fixado tese jurídica, reconheceu a repercussão geral do tema tratado no RE 1366243 (
Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
), e determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários, ressaldo o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa e se encontre na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é de responsabilidade da União o financiamento de medicamentos oncológicos.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – CUSTEIO DA UNIÃO – REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 793 – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 793, deve a União integrar o polo passivo das ações que versem sobre o custeio de tratamento ou medicamento destinado à prestação de assistência à saúde em tratamentos oncológicos, impondo-se o deslocamento da competência para a Justiça Federal. (Data: 05/Apr/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006594-77.2022.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. [...].” (Rcl 50481 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, Processo Eletrônico Dje-098 Divulg 20-05-2022 Publi 23-05-2022).

Em tempo, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde e desenvolvimento, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual e remeter os autos à Justiça Federal, mantendo o fornecimento do medicamento até ulterior exame pela justiça competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.